Tribunal: TJSP
Processo: 1500634-21.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistentes depoimentos do representante da empresa e dos guardas civis municipais responsáveis pela abordagem ao réu – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Delito consumado – "Iter criminis" percorrido em sua integralidade – Recuperação posterior do

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistentes depoimentos do representante da empresa e dos guardas civis municipais responsáveis pela abordagem ao réu – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Delito consumado – "Iter criminis" percorrido em sua integralidade – Recuperação posterior do bem subtraído, a bem caracterizar a consumação do delito – Precedentes – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente que não pode ser considerada irrelevante – Condenação mantida – Privilégio inaplicável – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Maus antecedentes não demonstrados – Condenação a caracterizar a reincidência, sopesada na segunda fase da dosimetria – Pena-base reajustada para o patamar mínimo, a fim de se evitar inadmissível "bis in idem" – Exasperação pela circunstância agravante da reincidência, bem aplicada – Regime semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500634-21.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante ANTONIO
JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE ANTONIO JOSÉ
DA SILVA PARA 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM
SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500634-21.2019.8.26.0368 -Voto no 15105
2
Voto no 15105
Apelação n. 1500634-21.2019.8.26.0368
Comarca de Monte Alto
Apelante: Antonio José da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Gilson Miguel Gomes da Silva
Ementa
Apelação da Defesa
Furto simples
Provas suficientes à
condenação Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos
Consistentes depoimentos do representante da empresa e dos
guardas civis municipais responsáveis pela abordagem ao réu
Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Delito
consumado “Iter criminis” percorrido em sua integralidade
Recuperação posterior do bem subtraído, a bem caracterizar a
consumação do delito
Precedentes
Inaplicabilidade do
princípio da insignificância Conduta de agente reincidente que
não pode ser considerada irrelevante Condenação mantida
Privilégio inaplicável Pena-base fixada acima do mínimo legal
Maus antecedentes não demonstrados Condenação a caracterizar
a reincidência, sopesada na segunda fase da dosimetria Pena-
base reajustada para o patamar mínimo, a fim de se evitar
inadmissível “bis in idem”
Exasperação pela circunstância
agravante da reincidência, bem aplicada Regime semiaberto que
se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a
hipótese dos autos Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
ANTONIO JOSÉ DA SILVA foi condenado a cumprir
a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500634-21.2019.8.26.0368 -Voto no 15105
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância.
Alternativamente pleiteia o reconhecimento da figura privilegiada do delito, a
fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena pela tentativa e a fixação
de regime prisional mais brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 16 de setembro de 2019, por
volta das 16,30 horas, na Avenida Fioravante José Canali, na cidade de Monte Alto,
ANTONIO JOSÉ DA SILVA subtraiu, para si, dez quilos de fios de cobre,
avaliados em R$ 100,00, pertencentes à empresa “Ítalo Lanfredi”.
Segundo o apurado, o réu entrou no estabelecimento
comercial e lá se apoderou de dez quilos de cabos de cobre, com os quais deixou o
local, ocorre que guardas civis municipais em patrulhamento de rotina avistaram o
acusado saindo das dependências da empresa e, percebendo que ele carregava algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500634-21.2019.8.26.0368 -Voto no 15105
4
encoberto em um lençol, decidiram abordá-lo, constatando que se tratava de dez
quilos de fios de cobre.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial, mas optou por
permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele negou a acusação.
Entretanto, ouvido em Juízo, o representante da empresa,
Gustavo Aparecido dos Santos, esclareceu que foi contatado pelos guardas civis
municipais a respeito do furto na empresa “Ítalo Lanfredi”, onde trabalhava como
zelador, e por isso se dirigiu ao distrito policial, onde recuperou diversos quilos de
cabos de energia.
A seu turno, os guardas civis municipais Jefferson Dias
de Oliveira e Amauri José Fiorentin deram conta de que realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram o acusado saindo do estabelecimento comercial “Ítalo
Lanfredi” e suspeitaram de sua conduta, eis que ele carregava algo encoberto em um
lençol, de sorte que o abordaram, constatando tratar-se de cerca de dez quilos de fios
de cobre.
Portanto, o conjunto probatório é consistente e não deixa
margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto.
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais, a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Vale consignar que não consta dos autos que o
representante da empresa ou os guardas civis municipais tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500634-21.2019.8.26.0368 -Voto no 15105
5
apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade destes
depoimentos.
Ademais, o passado do acusado não o recomenda, pois
ele conta com outra condenação pela prática de delito semelhante ao dos autos.
Vale consignar, ainda, que o delito se consumou, não
havendo que se falar em mera tentativa.
O apelante obteve a posse dos bens subtraídos e os
retirou da esfera de disponibilidade de seu proprietário, estando evidente a
consumação do crime.
Em outras palavras, o “iter criminis” se esgota quando
cessada a clandestinidade e invertida a posse sobre o bem, ainda que seja possível à
vítima retomá-lo, não se exigindo a posse prolongada, mansa e pacífica por parte do
agente, conforme jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a
controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado
o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente
detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata.”
E também não seria a hipótese de reconhecer a
insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria a
incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500634-21.2019.8.26.0368 -Voto no 15105
6
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais condutas merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
Some-se a isto a sua condição de reincidente, não
merecendo, portanto, interpretações benéficas da lei a seu favor.
De outra parte, entendo ser inaplicável o benefício do
furto privilegiado, conforme previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, a
despeito do pequeno valor dos bens subtraídos, haja vista a já mencionada
reincidência do réu.
Aliás, o reconhecimento da figura do furto privilegiado
não é direito subjetivo da pessoa acusada, eis que a literalidade da norma penal
prevê que o julgador poderá reduzir a pena aplicada, a depender das circunstâncias
do caso.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento nos maus antecedentes do acusado, entretanto, observo que o réu possui
apenas uma condenação definitiva1, a caracterizar a reincidência, que foi sopesada
na segunda fase da dosimetria, de sorte que a sua utilização também como
fundamentação para a fixação da pena-base acima do patamar mínimo configura
inadmissível “bis in idem”.
Deste modo, a meu sentir, é mais adequada a fixação da
1 Ação penal no 0005090-30.2015.8.26.0368 fl. 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500634-21.2019.8.26.0368 -Voto no 15105
7
pena-base no patamar mínimo de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em
1/6 por força da circunstância agravante da reincidência, o que resulta em 01 ano e
02 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
De outra parte, o regime prisional semiaberto parece o
mais acertado, mesmo diante da recidiva, já que o crime em questão foi praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa, a teor da Súmula 269 do Superior Tribunal
de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais.”
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE ANTONIO
JOSÉ DA SILVA PARA 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator